Tribunal: TJMT
Processo: 1002900-32.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002900-32.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Provas]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[TELEMONT ENGENHARIA DE TELECOMUNICACOES S/A - CNPJ: 18.725.804/0013-57 (APELANTE), THALITA PINTO BANDEIRA DE MELO - CPF: 035.988.931-08 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO ROQUE ANTONIO KHOURI - CPF: 437.264.616-04 (ADVOGADO), ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS - CNPJ: 24.671.422/0001-57 (APELADO), EDINILSON FERREIRA DA SILVA - CPF: 120.991.798-08 (ADVOGADO), PEDRO MARTINS VERAO - CPF: 045.399.151-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, VENCIDA A RELATORA E A 2a. VOGAL PROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 1o. VOGAL. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO: EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO - RELATORA, EXMO.SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO - 1o. VOGAL, EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA - 2a. VOGAL, EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (CONV.) - 3o. VOGAL E EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (CONV.) - 4o. VOGAL.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – VALES TRANSPORTES PAGOS PELA EMPREGADORA – NECESSIDADE DE INFORMAÇOES VÁLIDAS SOBRE O REAL GASTO DOS EMPREGADOS – DOCUMENTOS DIGITAIS – POSSIBILIDADE. Recurso conhecido e provido, por maioria. Relatora Desembargadora MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO. Redator Designado Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.

(1)- Constatando que a empregadora, mensalmente, efetua adiantamento para a utilização do vale transporte a seus empregados, possui interesse e legitimidade para saber quando cada um gasta durante esse prazo para que seja feita a adequação necessária de acordo com a necessidade de cada um.

(2)- Residindo dúvidas e na intenção de efetuar a adequação necessária, possui interesse e legitimidade para ter em suas mãos os respectivos dados, mesmo que não sejam os registros materializados em papeis e sim digitalizados. O que interessa é a substância não a forma.

(3)- Recurso provido por maioria, sentença reformada.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N. 1002900-32.2020.8.11.0041

APELANTE: TELEMONT ENGENHARIA DE TELECOMUNICACOES S/A

APELADO: ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
TELEMONT ENGENHARIA DE TELECOMUNICACOES S/A
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedente a
Ação de Exibição de Documentos
ajuizada em face
ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS
, a qual condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa (ID 74436960).

Inconformada, a parte autora opôs embargos de declaração alegando a ocorrência de omissão no julgado com relação à existência de relação contratual entre as partes a justificar o pedido de exibição de documentos, o qual foi rejeitado (ID 74436965).

Em suas razões recursais (ID 74436967) sustenta a apelante a necessidade de ser reformada sentença por ter restado demonstrado nos autos a relação contratual entre as partes para a prestação de serviços de gestão de crédito, fornecimento de cartão de transporte, atualização do sistema e fornecimento de dados a justificar o pedido de exibição dos extratos referentes ao saldo existente nos cartões de transporte, independentemente de qualquer autorização dos respectivos funcionários.

Assevera ser necessário o acesso ao saldo do cartão de transporte de cada funcionário para ter conhecimento sobre a quantia necessária a ser adquirida mês a mês, quantia essa correspondente ao necessário para o deslocamento casa/trabalho/casa de seus colaboradores por meio do sistema de transporte público, além de prevenir eventuais demandas trabalhistas.

Sob tais argumentos, requer o provimento do presente recurso de apelação para que seja julgado procedente o pedido de exibição dos saldos relativos aos créditos de vale-transporte alocados nos cartões disponibilizados aos empregados da apelante.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 74436976).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
TELEMONT ENGENHARIA DE TELECOMUNICACOES S/A
ajuizou
Ação de Exibição de Documentos
ajuizada em face

ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS
alegando, em síntese,
ter contratado o serviço junto à apelada, mediante cadastro no sítio eletrônico da AMTU, a aquisição de créditos de vales-transportes nos cartões disponibilizados aos seus empregados, mas ao solicitar a disponibilização dos saldos existentes em cada cartão de transporte, teve seu pedido negado o que ensejou a propositura da presente.

Após a instrução do feito, sobreveio a sentença de improcedência, conforme relatado.

Inconformada, recorre a parte autora, ora apelante.

Pois bem.

Da análise do contexto fático probatório, a sentença proferida pelo Juízo
a quo
não poderia ser mais acertada e frise-se:
muito bem fundamentada
,
da qual me valho para subsidiar meu voto, vejamos (ID 74436960):

“(...)

Primeiramente, anota-se que não se trata de exibição de documento ou coisa, mas de pedido de informação sobre saldo de cartão eletrônico de bilhetagem junto ao transporte público.

A requerente objetiva a exibição, pela requerida, do saldo existente no cartão eletrônico de vale transporte de seus funcionários, afirmando expressamente que “ deseja ter acesso ao saldo constante em cada cartão disponibilizado aos seus funcionários e por ela custeado.”.

A requerida sustenta que o cartão de vale transporte é de titularidade do indivíduo, no caso os funcionários da requerente, que não foram nominados na inicial, e portanto é necessária a formação de litisconsórcio, pois não pode exibir saldo de cartão de terceiros.

Primeiramente, é de se anotar que a requerente sequer nomina na inicial quais são os cartões de seus funcionários que pretende seja exibido o saldo disponível.

A situação posta é de que a requerente paga, periodicamente, determinado valor à requerida para aquisição de créditos de vale-transporte nos cartões disponibilizados aos seus empregados e objetiva ter acesso ao saldo constante em cada cartão.

Assim, a pretensão de exibição é relativa a saldo existente em cartão eletrônico de vale-transporte de terceiros e não de titularidade da requerente, mas não se trata de litisconsórcio necessário, uma vez que não se enquadra nas hipóteses de litisconsórcio necessário.

Contudo, o objetivo da requerente, de ter acesso aos créditos do cartão de titularidade individual de cada funcionário, necessita, pelo menos, da autorização de cada funcionário.

Isso porque a informação do crédito existente no cartão individual é informação pessoal do titular e o seu compartilhamento depende da autorização deste.

Ressalta-se que é fato de conhecimento de qualquer usuário do transporte coletivo, que no momento em que o titular do cartão insere o cartão na roleta, imediatamente pode visualizar o saldo disponível, ou, então, antes mesmo de entrar no transporte, pode solicitar aos atendentes dos terminais que verifiquem o saldo existente.

Assim, se a pretensão da requerente é de que o final de cada mês possa ter ciência do saldo existente no cartão de seus funcionários, pode pleitear que os seus titulares informem.

Reputa-se, portanto, justa a recusa da requerida, pois se afigura a hipótese do artigo 399, inciso III, do CPC, já que não se trata de documento comum às partes, mas sim de informação de titularidade de terceiros.

Posto isso,
JULGO IMPROCEDENTE o pedido, revogando o despacho inicial que determinou a exibição da informação solicitada.

Condeno a requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% sobre o valor da causa atualizado.
(...).”

Assim, verifica-se que a improcedência da pretensão formulada pela apelante se deu em razão de que os documentos solicitados pela apelante não correspondem à hipótese legal prevista no artigo 399 do CPC/15.

Isso porque, para que a apelante pudesse ter acesso ao saldo existente nos cartões de transporte de cada funcionário de forma individualizada, deveria solicitar autorização de todos os titulares ou solicitar diretamente a cada um deles.

Além disso, o cálculo do vale transporte é de competência do RH ou do Departamento de Pessoal da empresa apelante, a qual deverá realizar a gestão do benefício mediante desconto em folha do limite máximo de 6% do salário de cada empregado, conforme artigo 9o do Decreto no 95.247/1987, vejamos:

“Art.9o O Vale Transporte será custeado:

I – pelo beneficiário, na parcela equivalente a 6% (seis por cento) de seu salário básico ou vencimento, excluídos quaisquer adicionais ou vantagens;

II – pelo empregador, no que exceder à parcela referida no item anterior.”

Assim, compete ao RH ou ao Departamento de Pessoal de cada empresa proceder a gestão do vale-transporte de seus empregados, especialmente porque este benefício possui um valor variável a cada mês tendo em vista que seu calculo levará em consideração o número de dias trabalhados, o endereço do funcionário e os meios de transporte por ele utilizados.

Há que se esclarecer, ainda, que a empresa efetuará apenas o cadastro no site da MTU e procederá o pagamento do montante a ser carregado. Após essa etapa, o funcionário, titular do cartão, além de utilizar os créditos para o deslocamento casa-empresa-casa, poderá consultar seu saldo e recarregar o seu cartão.

Deveras, o cartão de transporte de coletivo compreende documento pessoal vinculado ao CPF do titular, cujo sigilo deve ser preservado, não sendo possível o compartilhamento de informações sem a devida autorização.

Desta forma, não se justifica a exibição dos extratos referentes ao saldo existente nos cartões de transporte de cada funcionário da apelante.

Com essas considerações,
nego provimento ao recurso
e elevo os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC/15
.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

V O T O V E N C E D O R

VOTO VISTA.

Colenda Câmara.

Trata-se de AÇÃO DE EXIBIÇAO DE DOCUMENTOS formulado por TELEMONT – ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇOES LTDA em face de ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTES URBANOS, todos identificados nos autos.

Asseverou ao propor a demanda exibitória que existe relação contratual entre as partes para prestação de serviços de gestão de crédito, fornecimento de cartão de transporte, atualização do sistema de fornecimento e, neste contexto, necessita de dados para justificar o pedido de exibição dos extratos referentes a saldos existentes nos cartões de transporte. Asseverou ser necessário acesso ao saldo do cartão de cada funcionário para ter conhecimento real a ser adquirida mês a mês para deslocamento de seus colaboradores.

A sentença de piso, fazendo suas razões de decidir, julgou improcedente o pedido e condenou à apelante nos custos do processo e honorários advocatícios, estes orçados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado dado a demanda. Em grau recursal, a eminente relatora, seguindo os passos jurídicos do magistrado que subscreveu a sentença recorrida, a manteve incólume e, na dicção do art. 85, inciso 11, do CPC, a titulo dos alcunhados honorários recursais, majorou esta verba para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado dado a demanda.

Não tendo elementos para convergir ou divergir nos fundamentos adotados pela eminente Desembargadora Relatora, pedi vistas dos autos.

Pois bem!

A ação, ajuizada no ano de 2020, aplica-se o vigente diploma processual civil. Este dispositivo processual disponibilizou novo formato, deixando de replicar o artigo 800 e seguintes do Código de Processo Civil, substituindo, pela tutela de urgência antecipatória ou cautelar. Portando, segundo vejo esta situação não mais persistem dúvidas de que as medidas cautelares típicas que eram disciplinadas pelo CPC/73, foram extintas com o advento do vigente diploma processual civil. Então, a alcunhada
‘medida cautelar de exibição’
, a qual estava prevista nos artigos 844 e 845 do revogado diploma processual civil, utilizados como fundamento da medida cautelar de exibição de documento ou coisa. Neste contexto, não mais existindo no CPC vigente as cautelares típicas e nesta inclui a pretensão exibitória de documentos que existia quando da vigência do revogado diploma processual civil, em tese, não mais caberia a medida na forma de tutela provisória de satisfação, já que, para tais questões, o vigente diploma processual civil produziu a medida típica.

Surgiu, portanto, nova modalidade para alcançar a pretensão e, neste aspecto, a rigor do art. 381 do CPC, deve ser visto tão somente como produção antecipada de provas e desde que preencham os seguintes requisitos
(I)- haja fundado receio de que venha tornar-se impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos. (II)- a prova a ser produzida seja suscetível de viabilizar a autocomposição ou outro meio adequado de solução de conflito. (III) – o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento da ação
.

Hoje as doutrinas a respeito do tema são bastante contraditórias. Uma parte defende que, em se tratando de questão de antecipação da prova, com previsão legal a respeito do procedimento, não mais reside a possibilidade jurídica da ação autônoma da ação de exibição de documentos em face de que, o novo CPC, expurgou este procedimento. Outros adotam que, apesar de a questão não mais ser tratada no vigente diploma legal, apesar do defeito de forma, os atos processuais devem ser aproveitados e, por consequência, anotaram a possibilidade da utilização do processo de exibição de documentos de forma autônoma, como tratado pela parte recorrente.

Embora, com certa dose de flexibilidade que toda norma contém, não se pode ignorar que, como o previsto no parágrafo único, do art. 283 do CPC –
Dar-se-á o aproveitamento dos atos processuais praticados, desde que não resulte prejuízo a defesa de qualquer parte
.
Não se olvidando também a primazia de mérito (art. 4o do CPC) e a cooperação mútua das partes (art. 6o do CPC). Por tais questões as formas processuais, presentemente, não guardam, mas a rigidez que outrora existia no ordenamento processual civil em face da modernização aperfeiçoada pelo vigente diploma processual civil.

Neste viés, embora rotulando de ação de exibição de documentos, em verdade, deve ser vista como produção antecipada de provas e, neste contexto, ouso divergir da eminente relatora em relação à improcedência da ação.

Como consta da pretensão recursal, bem trazido pela eminente relatora no seu voto, temos que a finalidade da exibição de tais créditos, dizem respeito tão somente:
‘Assevera ser necessário ter acesso do cartão de transporte de cada funcionário para ter conhecimento da quantia essa correspondente ao necessário deslocamento casa/trabalho/casa de seus colaboradores por meio do sistema do transporte público’
(sic).

Vislumbro que, sendo a autora que disponibiliza os créditos para seus colaboradores, tem interesse e legitimidade para saber quanto que cada um gasta com o transporte mês a mês, embora, neste particular, o artigo 9a da Lei 95.247/1987 lhe autorize o limite máximo de desconto de 6% (seis por cento).

E justamente para saber que não está disponibilizando valores maiores e, mesmo assim, somente descontar 6% (seis por cento) de cada funcionário.

“Art.9o O Vale Transporte será custeado:

I – pelo beneficiário, na parcela equivalente a 6% (seis por cento) de seu salário básico ou vencimento, excluídos quaisquer adicionais ou vantagens;

“II – pelo empregador, no que exceder à parcela referida no item anterior.”

E, rotulando como exibição de documentos, quando, na verdade, se trata de produção antecipada de prova, devendo, no caso, ser tratada tão somente entre os formadores do contrato (autor/réu) sendo até desnecessária a citação de todos os seus colaboradores, já que, como dito, é questão de amoldar as reais necessidades de cada um, como bem explicita o § 1o, do art. 382 do CPC –
‘o juiz determinará, de ofício ou a requerimento da parte, a citação de interessados na produção da prova ou fato a ser provado,
salvo se inexistente caráter contencioso’
. (grifei).

No caso, não reside caráter contencioso, nem com a apelada, nem em relação aos seus colaboradores, usuários dos créditos pertinentes. O contencioso passou a residir quando a apelada resistiu à pretensão tratada pela apelante em buscar a verificação daqueles créditos existentes em relação a cada um de seus colaboradores, aspecto determinante para, em caso de procedência do pedido, definir as consequências inerentes à regra da sucumbência.

Segundo vejo esta situação, residem interesse e legitimidade da autora em postular, de forma autônoma, com a pretensão de que a requerida exiba os créditos de todos os colaboradores da empresa requerente, ora apelante.

E, a rigor da fundamentação principal da improcedência da ação, justificou o magistrado de piso na sentença recorrida;
‘Primeiramente, anota-se que não se trata de exibição de documento ou de coisa, mas de pedido de informação sobre o saldo de cartão de crédito eletrônico de bilhetagem junto ao transporte público’
. (sic).

Conquanto que não seja material e sim através do sistema eletrônico, trata-se de documento na acepção do seu conceito. ‘
Um documento é qualquer registro de informações, independentemente do formato ou suporte utilizado para registrá-lo’
. (WIKIPEDIA, fonte Google).

Nesse conceito, todos os livros, mapas, papéis, fotografias ou outras espécies, neste incluindo o sistema eletrônico, independente de sua materialização física ou de suas características expedido os recebidos por qualquer entidade pública ou privada no exercício de seus encargos ou em função de suas atividades, em virtude da existência de seu valor informativo, devem ser considerados documentos por excelência.

Portanto, para ser usado de forma administrativa, residem interesse e legitimidade da autora, ora apelada, em saber de forma clara e precisa de quanto gasta cada colaborador seu mensalmente com o transporte já que é ela que custeia o valor junto a apelante e, desconta, nos termos do I, do art. 9o da Lei 95.247/1987 somente 6% (seis por cento) do seu salário, arcando com o pagamento da diferença.

Por tais aspectos, pedindo vênia a eminente desembargadora relatora, o pedido está juridicamente perfeito e, por consequência, não poderia a apelada escusar do seu dever de prestar os esclarecimentos necessários que estão registrados nos documentos eletrônicos.

Forte nestes argumentos conheço do recurso e lhe dou provimento para julgar procedente a ação de exibição de documentos para determinar que a apelada exiba os documentos eletrônicos pretendidos, no prazo de 30 (trinta) dias e, se não atendido, devera responder pela multa que, desde já fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais) por dias, até o limite máximo de 30 (trinta) dias.

E, apresentados os documentos, da forma física ou eletrônica, determino que os autos permaneçam em Cartório, no prazo de 30 dias e, vencido este prazo, sejam entregues a promovente da presente medida, na conformidade com o prescrito pelo artigo 383 e seu parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Em face do aspecto contencioso que rumou este feito, inverto o ônus da sucumbência e condeno a empresa apelada ao pagamento dos custos do processo e honorários advocatícios, estes mantendo o valor arbitrado na sentença recorrida.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (2a VOGAL)

Peço vênia à divergência, mas acompanho o voto da relatora.

EM 24 DE MARÇO DE 2021:

CONCLUSÃO DO JULGAMENTO ADIADA. A RELATORA E 2a. VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA) DESPROVERAM O RECURSO. O 1o. VOGAL (DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO) DEU PROVIMENTO AO APELO. EM RAZÃO DA DIVERGÊNCIA SERÃO CONVOCADOS DOIS MAGISTRADOS DA 1a. CÂMARA DE DIREITO PRIVADO A FIM DE APLICAR O DISPOSTO NO ARTIGO 942 DO CPC.

SESSÃO DE 08 DE SETEMBRO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO DAVIDSON GALHANO SCOFIELD, OAB 48562.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (3o VOGAL)

Acompanho o voto do desembargador Sebastião de Moraes Filho.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (4o VOGAL)

Acompanho o voto do desembargador Sebastião de Moraes Filho.

EM 08 DE SETEMBRO DE 2021:

POR MAIORIA, PROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 1o. VOGAL – DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO. VENCIDA A RELATORA E A 2a. VOGA.

PARTICIPARAM DO JULGAMENTO: EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO - RELATORA, EXMO.SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO - 1o. VOGAL, EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA - 2a. VOGAL, EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (CONV.) - 3o. VOGAL E EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (CONV.) - 4o. VOGAL.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021